Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-16.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE VAGA. IRMÃOS GÊMEOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. TEMA 548 STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca do Tema 548 em repercussão geral (RE 1.008.166-SP, Rel. Min. Luiz Fux), no qual se discute se é autoaplicável o inciso IV do art. 208 da Constituição Federal, dispositivo que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, em nada interfere no julgamento deste recurso, por não ter havido determinação para suspensão do julgamento do feito.
2. Sobre a matéria envolvendo matrículas em creches públicas, no quesito de políticas educacionais, a Constituição Federal determina em seu art. 208 o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação básica obrigatória e infantil. 2.1. Nada obstante essa normatização sobre a educação, é de se ver que por se tratar de norma programática, esse acesso a crianças à educação infantil deve se dar por meio de políticas públicas implementadas pelo Estado, para a sua instituição e patrocínio, com a finalidade de atender, preferencialmente, famílias com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. 2.2. Exatamente nessas circunstâncias é que o Distrito Federal com a finalidade de normatizar e padronizar os procedimentos referentes à ocupação de vagas na educação infantil da rede pública, editou diretrizes gerais, dentre elas a Resolução 01/2012 – CEDF, bem como dispõe de listas de espera com vários critérios sócio econômicos (baixa renda, medida protetiva, etc.). 2.3. Tais procedimentos são adotados em razão de que não se pode promover a matrícula indiscriminada de crianças em apenas algumas escolas ou creches específicas, sob pena de acarretar aos próprios infantes sérios prejuízos e até mesmo danos.
3. Embora a jurisprudência desta Corte esteja consolidada no sentido de que a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice a procedência do pedido judicial de matrícula, no caso dos autos, a situação é peculiar e comporta uma análise diversa, uma vez que já houve o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, além do que, em razão do lapso temporal decorrido, ficou comprovado que o autor/apelado já está matriculado na mesma creche de seu irmão gêmeo. Nesse caso, aplica-se a teoria do fato consumado, segundo o qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão.
4. Acerca do Tema 548 em repercussão geral (RE 1.008.166-SP, Rel. Min. Luiz Fux), no qual se discute se é autoaplicável o inciso IV do art. 208 da Constituição Federal, dispositivo este que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, registro que em nada implica no julgamento deste recurso, pois, embora afetada a matéria, não houve determinação da Suprema Corte para suspensão dos processos pendentes de julgamento nas instâncias ordinárias.
5. Recurso conhecido e desprovido.